Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-76.2022.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM SENTENÇA.
1. OBJETO RECURSAL: Apelo que impugna, unicamente, o capítulo da sentença que indeferiu a gratuidade.
2. "ERROR IN PROCEDENDO": Caracterizado. Decisão prolatada sem oportunizar a apresentação de prova acerca da alegada insuficiência de recursos. Afronta ao procedimento estabelecido pelo § 2o do art. 99 do CPC.
3. CAUSA MADURA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM SENTENÇA.
1. OBJETO RECURSAL: Apelo que impugna, unicamente, o capítulo da sentença que indeferiu a gratuidade.
2. "ERROR IN PROCEDENDO": Caracterizado. Decisão prolatada sem oportunizar a apresentação de prova acerca da alegada insuficiência de recursos. Afronta ao procedimento estabelecido pelo § 2o do art. 99 do CPC.
3. CAUSA MADURA. Configurada. Apelante juntou os documentos que entendeu necessários em suas razões recursais, justificando o julgamento do mérito recursal nessa instância (CPC/15, art. 1.013, § 3o).
4. GRATUIDADE: Elementos probatórios que infirmam a alegada insuficiência financeira do apelante, inviabilizando a gratuidade; o diferimento das custas e a redução equitativa.
5. PARCELAMENTO: Cabimento em razão da realidade dos autos, ficando autorizado o pagamento por meio de 5 parcelas mensais e sucessivas (CPC/15, art. 98, § 8o).
6. PROVIMENTO PARCIAL, para declarar a nulidade do ao capítulo da gratuidade na sentença e, no mérito, deferir apenas o parcelamento.